Tribunal: TJBA
Processo: 8009032-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009032-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: BANCO MASTER S/A E OUTRO

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADA: MARIA APARECIDA CARDOSO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE IND
É
BITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

LIMINAR. DEFERIMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DOS
RECEBIMENTOS
DA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DE UM DOS CREDORES. SUPERENDIVIDAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) E DECRETO ESTADUAL 17.251/2016. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO PELA AGRAVADA.
VERBA ALIMENTAR.
BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8009032-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.